Tribunal: TJES
Processo: 0001658-41.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001658-41.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José Carlos Silva Ferreira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147 do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustenta insuficiência de provas para condenação, ao argumento de que a vítima teria apresentado versões contraditórias e se retratado perante a autoridade policial, requerendo a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; e (ii) saber se a alegada retratação extrajudicial da vítima e a suposta contradição em suas declarações afastam a força probatória do relato judicial da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que comprova tecnicamente as agressões sofridas pela vítima.
4. A autoria delitiva foi evidenciada pelo relato judicial firme e coerente da ofendida, que confirmou integralmente a narrativa acusatória, descrevendo as agressões físicas e as ameaças de morte proferidas pelo réu.
5. O comparecimento posterior da vítima à delegacia para informar que não desejava medidas protetivas não descaracteriza os fatos narrados, notadamente em razão da dinâmica própria da violência doméstica, frequentemente marcada por ambivalência emocional e reconciliações temporárias.
6. Nos crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos, como ocorre no caso.
7. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo prescindível sua efetiva execução, circunstância evidenciada pelo temor incutido na ofendida.
8. Ausentes dúvidas razoáveis acerca da ocorrência dos delitos e da responsabilidade penal do apelante, não há espaço para absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por prova pericial e demais elementos dos autos. 2. A retratação extrajudicial da ofendida quanto ao interesse em medidas protetivas não afasta, por si só, a comprovação da materialidade e da autoria dos delitos. 3. O crime de ameaça consuma-se com o efetivo conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do mal anunciado.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 129, § 13; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: O voto transcrito faz referência genérica à jurisprudência pacífica do TJES e das Cortes Superiores sobre a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sem indicação de precedentes específicos.

ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
José Carlos Silva Ferreira
, manifestando inconformismo quanto aos termos da respeitável sentença originária, cujos termos delinearam sua condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13º, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Também como mencionado, a defesa técnica sustenta a insuficiência de provas para fins de condenação, argumentando que a vítima apresentou versões contraditórias e teria se retratado perante a autoridade policial.

Almeja, portanto, a efetiva reforma do julgado com a consequente absolvição.

Muito bem.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram plenamente comprovadas.

Narra a exordial acusatória que
“no dia 15 de outubro de 2022, em Nova Bethania, Município de Viana, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da vítima, sua então companheira, Ana Paula Cardoso Belzoff, bem como ameaçou causar mal injusto e grave contra ela.

Que a vítima estava tomando café com seu filho de três anos, quando o denunciado, que estava embriagado, após passar a noite bebendo, apossou-se da garrafa de café, com o objetivo de acertar a criança, e foi impedido pela vítima. Ato contínuo, o denunciado passou a agredir a vítima com socos na cabeça e no braço, além de ameaçar causar mal injusto e grave contra ela, dizendo que a derrubaria da escada, com o intuito de matá-la. (...)".

O Auto de Prisão em Flagrante e, sobretudo, o Laudo de Exame de Lesões Corporais constituem prova técnica cabal das agressões perpetradas.

Em sede judicial, a vítima ratificou integralmente a narrativa acusatória. Relatou, de forma firme e coerente, que o acusado a agrediu fisicamente e que as ameaças eram frequentes, enfatizando o temor causado pelas promessas de morte.

A alegada fragilidade das declarações da ofendida em razão de suposta retratação extrajudicial não merece acolhimento. O fato de a vítima ter comparecido à delegacia em data posterior para informar que não desejava medidas protetivas não invalida a ocorrência das agressões e da ameaça deflagradas.

Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, o ciclo de violência doméstica frequentemente envolve reconciliações temporárias e dependência emocional, justificando oscilações no ânimo da ofendida.

Contudo, sob o crivo do contraditório, seu relato foi seguro e harmônico com a prova pericial.

Nesse cenário, é cediço que em delitos cometidos no âmbito familiar, na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. A jurisprudência deste egrégio Tribunal e das Cortes Superiores é pacífica ao admitir a palavra da ofendida como lastro suficiente para a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos, como o laudo técnico presente nestes autos.

Quanto ao crime de ameaça, cuida-se de infração formal que se consuma com o efetivo conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização do ato. O depoimento colhido não deixa dúvidas quanto ao temor incutido na vítima diante das agressivas ameaças proferidas.

Inexistindo dúvidas razoáveis quanto à ocorrência dos crimes e à responsabilidade do réu, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, restando afastada a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator